Tribunal: STF
Processo: ARE 1554615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA OU POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DO TEMA APÓS PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA. Denúncia que preencheu os requisitos legais e apoiou-se em suporte probatório mínimo. Ademais, após a prolação da sentença penal, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia e de falta de justa causa. Preliminar rejeitada.



    NULIDADE DO FEITO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE INQUIRIÇÃO DIRETA. ART. 212 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. IMPARCIALIDADE DO JUÍZO INCÓLUME. PRINCÍPIO DO INTERESSE. Ausente qualquer indicativo de comprometimento da imparcialidade do Juízo. Facultada às partes a formulação de perguntas ou esclarecimentos às testemunhas ouvidas, como se deu na espécie. Ademais, na audiência em que foraminquiridas a vítima e testemunhas de acusação, a defesa expressamente concordou com a formulação de perguntas diretamente pela Magistrada. Insurgência apenas em sede de apelação, precluso o questionamento. Princípio do interesse, pelo qual não pode a parte arguir nulidades a que tenha contribuído. Preliminar rejeitada.



    MÉRITO. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ E LESÃO CORPORAL LEVE EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade, autoria e culpa amplamente demonstradas nos autos. Laudos periciais atestaram as lesões corporais de natureza leve suportadas pela vítima Caio, a causa mortis da vítima Crispim e a dinâmica do acidente automobilístico. Condução do veículo pelo apelante emvelocidade superior à do que se conduzia à sua frente, ensejando colidência traseira e embate que ensejou os resultados danosos. Exame clínico apontou a embriaguez e alteração da capacidade psicomotora do apelante. Prova oral indicativa de sinais de embriaguez no réu, não infirmada pela prova de defesa. Negativa do apelante quanto à embriaguez e condução culposa que sucumbiu à robusta e segura prova produzida pela Acusação. Condenação mantida.



    PENAS. Base de cada infração penal fixada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis. Atenuante do 65, III, b, do Código Penal ora reconhecida, já que apelante arcou com despesas de funeral e outras, mas sem redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), e, por fim, tornada definitiva, à míngua de minorantes e majorantes. Não incidência da violenta emoção, ausente prévia e injusta provocação das vítimas. Atenuante genérica reconhecida, sem reflexo na pena final imposta. CONCURSO DE CRIMES. Conquanto presentes na espécie os requisitos do concurso formal próprio, imperativa a incidência do critério do cúmulo material benéfico. Pena final reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção. PENA ACESSÓRIA. As reprimendas acessórias de suspensão do direito de dirigir devem partir do mínimo legal dois meses e sofrer alterações nos mesmos patamares aplicados às penas principais. Penas de dois meses para cada delito, que resultam na pena final de quatro meses, após somatória. Penas acessórias alteradas para 4 (quatro) meses.



    REGIME PRISIONAL E BENESSES LEGAIS. A quantidade da pena corporal concretizada impediu a concessão do sursis penal e, igualmente, justificou a fixação do regime inicial semiaberto para ambos os crimes. Por outro lado, ante a primariedade do acusado, as circunstâncias judiciais favoráveis, a busca e tentativa de atenuação dos efeitos das infrações penais, logo depois que ocorridas, e o fato de tratar-se de crimes culposos, afigura-se possível a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade, por igual período, cujo modo de cumprimento deve ser fixado pelo E. Juízo das Execuções Criminais, observando-se o disposto no art. 312-A do CTB. Regime prisional mantido, com concessão de penas alternativas.



    Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelo defensivo provido em parte, para: a) reconhecer a atenuante genérica prevista no artigo 65, III, b, do Código Penal, sem reflexo nas penas finais de cada infração penal; b) reconhecer o concurso material benéfico e, por conseguinte, redimensionar as penas finais do réu Leandro Lemos Moreno para 5 (cinco) anos de reclusão quanto ao homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor, e para 6 (seis) meses de detenção quanto à lesão corporal de natureza leve na direção de veículo automotor; c) reduzir a pena acessória final para 4 (quatro) meses; e, d) substituir as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes emlimitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade, por igual período; mantida, no mais, a r. sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXV, XXXVI, XXXIX, XLVI, XL, LIV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente